Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. GARANTIA DA SOLUÇÃO CÉLERE DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Denunciação da Lide é modalidade de Intervenção de Terceiro pela qual se exercita, no bojo da Contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente. Trata-se, pois, de modalidade de ampliação objetiva da lide.
2. A apreciação do Juízo sobre o mérito do processo será realizado em duas fases, sendo a primeira para analisar a questão da demanda principal e a segunda para analisar a questão ventilada na denunciação. No caso de relação de consumo, infere-se a necessidade de proteção especial do consumidor contra a demora na resolução da demanda. A proibição da Denunciação da Lide prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor deve se utilizar de uma leitura finalística do instituto, de maneira a assegurar a celeridade na solução do processo.
3. Ao se considerar que a Denunciação da Lide pretendida pelo banco apelante visa avaliar a efetiva existência de fraude, o que implica na necessária dilação probatória, resta evidente que a proibição da Denunciação da Lide prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicada ao caso, por ser a medida mais adequada para assegurar o provimento judicial célere.
4. Não há falar em vulneração ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa, uma vez que a proibição da Denunciação da Lide não interfere na atividade probatória relativa à presente demanda.
5. Incabível, no presente caso, a substituição processual da parte ré, nos termos do artigo 338 do Código de Processo Civil, até mesmo porque se trata de uma faculdade conferida à parte autora.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.